Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005428-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES ALVES - CPF: 610.609.252-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato é personalíssimo.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização, além de comunicado o advogado via DJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO RODRIGUES ALVES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1005428-39.2020.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão das benesses da assistência judiciária (Id. 278354904).

Nas razões de Id. 278354906, a parte apelante sustenta que a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial se revela indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Requer a decretação de nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância para regular instrução e andamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 278354907, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso é de fácil elucidação e não merece maiores digressões.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na perícia médica.

A legislação processual civil determina, no artigo 269 do CPC que intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo.

O ato processual analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado, consoante arestos assim ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização”
(TJ-MT 10404093120198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (REsp 1309276/SP)”
(TJ-MT 10164693720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de prova pericial, observando a necessidade de intimação pessoal da parte autora e do advogado via DJE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025